Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-66.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. NEGATIVA DE PATERNIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. REGISTRO DE MENOR. VÍNCULO GENÉTICO. AUSENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. NÃO EVIDENCIADA. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO REGISTRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificando-se que os fundamentos do recurso foram devidamente arguidos na origem, inclusive tendo sido objeto de enfrentamento pela sentença hostilizada, não há que se falar em inovação recursal.
2. Nos termos dos artigos 1.604 e 1.609 do Código Civil, o reconhecimento voluntário de filho é irrevogável, operando-se a alteração do assento, excepcionalmente, apenas em hipóteses de comprovado vício de consentimento por erro ou falsidade, devendo-se, ainda, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema, inexistir relação socioafetiva preexistente entre pai e filho.
3. Demonstrada a ocorrência de vício de consentimento do genitor que, tendo sido coagido e induzido a erro, registra o menor como sendo seu filho, revela-se possível a anulação do registro de nascimento em razão de posterior verificação de inexistência de vínculo biológico.
4. “Não se pode obrigar o pai registral, induzido a erro substancial, a manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento originário, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o queira. A filiação socioafetiva pressupõe a vontade e a voluntariedade do apontado pai de ser assim reconhecido juridicamente, circunstância, inequivocamente, ausente na hipótese dos autos. A socioafetividade se consolidaria caso o demandante, mesmo após ter obtido ciência da verdade dos fatos, ou seja, de que não é pai biológico da requerida, mantivesse com esta, voluntariamente, o vínculo de afetividade, sem o vício que o inquinava.” (REsp 1508671/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.